Tribunal: TCU
Processo: 023.770/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Benjamim Maia Pastrelo contra o Acórdão 4.269/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4269/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Jose Benjamim Maia Pastrelo foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Benjamim Maia Pastrelo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que o pagamento da parcela GAE é regular em razão da edição da Lei 14.687/2023; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que transforme as parcelas de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 em parcela compensatória, a ser absorvida por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. Jose Benjamim Maia Pastrelo e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.